Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ESTADO DE NECESSIDADE ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configura-se o estado de necessidade quando comprovado que o réu dirigiu em situação de embriaguez para levar sua sobrinha em trabalho de parto de local distante para hospital. No presente caso, o réu estava em uma confraternização onde seu automóvel era o único disponível, não apresentava sinais de embriaguez severa, que oferecesse grande risco ao trânsito, e não havia outras pessoas aptas ao transporte da parturiente.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.